Tribunal: TJMT
Processo: 1004938-43.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004938-43.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Provas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO), NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (EMBARGANTE), ILOIDE AUGUSTA MULLER - CPF: 871.821.061-91 (EMBARGANTE), NORBERTO MANICA - CPF: 335.499.829-68 (EMBARGADO), JACIELE DE MELO CURPENTINO RAITER - CPF: 089.873.366-97 (EMBARGADO), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (PROCURADOR), RICARDO NIGRO - CPF: 544.586.681-53 (PROCURADOR), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), RICARDO NIGRO - CPF: 544.586.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004938-43.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: NILSON MULLER, ILOIDE AUGUSTA MULLER

EMBARGADO: NORBERTO MANICA, JACIELE DE MELO CURPENTINO RAITER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESISTÊNCIA DA PERÍCIA E IMPUGNAÇÃO DOS QUESITOS DA PARTE ADVERSA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA DETERMINADA PELO TRIBUNAL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DE AMBOS OS LITIGANTES – PROVA TÉCNICA NECESSÁRIA – DECISÃO MANTIDA – OBSCURIDADE E OMISSÃO - VÍCIOS AUSENTES – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - REEXAME DA CAUSA – CARÁTER PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).

Evidenciado o caráter protelatório, impõe-se a aplicação de multa.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto da decisão que indeferiu o pedido dos ora embargantes de desistência da perícia porque seria desnecessária ou poderá ocorrer na fase de liquidação, e também rejeitou a impugnação aos quesitos formulados pelos embargados.

Apontam obscuridade no primeiro parágrafo e dizem que é “
truncada e de difícil/impossível compreensão da extensão e, da determinação do decisum
”.

Discorrem sobre a modalidade do contrato celebrado para, desse modo, demonstrarem que os quesitos dos embargados são impertinentes à forma como pactuada a entrega dos imóveis e só encareceriam a perícia. Reportam-se a cada um deles, apresentam as respostas e consignam que a Câmara foi omissa em vários pontos.

Primeiro porque não houve a devida prestação jurisdicional pois não foi analisada a conveniência dos quesitos ante a devolutividade prevista no CPC (arts 1.013, 1.015 e 1.019, I), porquanto o juízo
a quo
limitou-se a afirmar que a perícia decorre de determinação do Tribunal na Apelação n. 10769/2018.

Segundo porque,
quanto à fundamentação,
empregou “
conceito jurídico indeterminado, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso
” (art. 1.022, parágrafo único, II, c/c art. 489, §1º, II, do CPC), já que apenas registrou que o litígio é complexo, envolve a aquisição de inúmeras áreas rurais, algumas com ônus reais e dados em pagamento, quando deveria examinar minuciosamente o descumprimento recíproco do contrato. Depois disso, retomam a discussão sobre a espécie da avença firmada entre as partes (
ad corpus
e não
ad mensurem
).

Terceiro, na “
fundamentação do
decisum
”,
pelo “
não enfrentamento de argumento deduzido capaz de, em tese, infirmar a condução adotado no v. Acordão (inteligência do art. 1.022. § único, II c/c art. 489, §1º IV todos do CPC)
”, bem como
“
não houve insurgência

quanto a necessidade e pertinência da resposta aos quesitos: [...]”
.
Retornam mais uma vez à análise dos quesitos formulados pelos agravados e à mencionada pertinência, e ressaltam que, “
na forma do art. 493 do CPC, trouxeram a apreciação do Juiz Singular e a do Tribunal ad quem fato novo, referente aos reflexos da presente ação sobre o desenrolar do pedido de recuperação judicial nº 2231-82.2018.8.11.0035
”.

Divagam na tese de que a resolução da demanda “
pode ser essencial ao bom resultado da recuperação judicial, que é a procrastinação do presente pode ocasionar prejuízo irreparáveis não só aos Agravantes/Autores nas a todos os credores na recuperação judicial, aos empregados dos Agravantes e, a comunidade da Comarca de Alto Garças/MT
” (sic), e afirmam a adequação do pedido para que as diligências ocorressem após a audiência de instrução e julgamento, o que também não teria sido enfrentado no aresto.

Quarto, por inobservância da jurisprudência que colacionaram, sem demonstração de que seria distinta do caso concreto ou estaria superada (art. 1.022, parágrafo único, II, c/c art. 489, §1º, VI, todos do CPC).

Prequestionam os inúmeros dispositivos supostamente violados, todos alusivos ao mérito da lide e que exigiriam o pronunciamento da Câmara sob pena da responsabilização a que se refere o art. 143, II e parágrafo único do CPC,
regressiva e solidária na pessoa física do Des. “Dr. Rubens de Mendonça Filho
” “
para o caso de ao final da demanda restar confirmado prejuízos aos Agravantes/Autores decorrentes da não prestação da tutela jurisdicional quanto a apreciação da pertinência ou não das respostas aos quesitos formulados pelos Agravados/Réus na solução do litigio
” (Id 52756973).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cumpre registrar de início a inexistência de obscuridade no primeiro parágrafo, mas sim mero erro de digitação, perfeitamente discernível por qualquer leigo. Houve clara repetição de parte da frase com o verbo em tempos diferentes, ao se reportar à razão do indeferimento do efeito suspensivo ao Agravo. Essa falha não comprometeu a interpretação do texto, até porque ali não se decidiu nenhuma questão e muito menos o mérito do Recurso. Depois, a íntegra desse
decisum
encontra-se no Id 44535471, inclusive com a ementa da Apelação que anulou a sentença por cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

No que concerne à omissão, estes Embargos foram opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes da decisão que indeferiu o pedido para que fosse declarada a “
impertinência e desnecessidade de o perito aferir resposta aos quesitos
” dos embargados (Id 35279967).

Ao sanear a Ação originária, o juízo
a quo
fez menção à ordem emanada do Tribunal de Justiça, de instrução do feito. Assim, deferiu a produção das provas requeridas por ambas as partes, tais como o depoimento pessoal, oitiva de testemunhas, juntada de novos documentos e perícia. Também nomeou o perito e determinou a apresentação de quesitos (Id 35279970).

Na sequência, os embargantes requereram a desistência da prova pericial sob o argumento de que poderia ser realizada na fase de liquidação. Também pleitearam o indeferimento dos quesitos formulados pelos embargados por serem impertinentes. Em seguida foi proferida a decisão agravada, em que mais uma vez destacou-se a determinação desta Corte e a imprescindibilidade da perícia e da manutenção dos quesitos formulados, até porque não houve Recurso do respectivo acórdão.

Nas razões deste Agravo, os embargantes, depois de relatarem todo o litígio, o correto julgamento antecipado da demanda, a desconstituição da sentença pelo Tribunal, a retomada da instrução processual, o pedido de produção de provas, a designação de perícia e o oferecimento de quesitos, assinalam que impugnaram aqueles apresentados pelos embargados e postularam que o juízo de origem declarasse desnecessário que trouxessem resposta porque seriam protelatórias e sem nenhuma utilidade prática/jurídica para o deslinde da controvérsia.

A desconstituição da sentença está amparada no reconhecimento do cerceamento de defesa e na indispensabilidade da instrução do processo dada a complexidade da causa, pois trata de aquisição de inúmeras áreas rurais, dação em pagamento de outras, algumas com ônus reais, além de inadimplemento de ambas as partes, tudo a justificar a instrução probatória. E mais, no fato de a conclusão pela pertinência ou não dos quesitos formulados caber ao juízo e não à parte adversa.

Desse modo, não há nenhuma omissão no aresto, que, como já colocado, limitou-se aos termos do
decisum
combatido, necessidade da realização da perícia e acolhimento dos quesitos dos agravados.

O Juiz é o destinatário da prova, e em caso de perícia técnica o indeferimento de quesitos demanda extrema cautela para que não implique em cerceamento de defesa. Ainda mais nestes autos, em que a sentença já foi desconstituída pelo Tribunal.

Quanto à exaustiva lição dos embargantes sobre a devolutividade do Agravo de Instrumento, impõe lembrar que há discrepâncias na jurisprudência até mesmo quanto ao cabimento desse Recurso contra a decisão que indefere desentranhamento de quesitos, uma vez que não há urgência na apreciação e a matéria nem mesmo é passível de análise por essa via (TJRS, AI 70083250035).

Os Embargos de Declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

José Carlos Barbosa Moreira ensina:

“
há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, nº II, e no art. 529)"
(Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7ª edição, p. 539).

Como visto, não se prestam ao rejulgamento da lide mediante o reexame de tema devidamente solucionado, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que contenha ao menos uma das situações descritas no art. 1.022 do CPC.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

Além do quê, o julgador não precisa rebater todas as razões fáticas e jurídicas expostas pela parte, nem tampouco todos os dispositivos de lei aplicáveis à demanda. A análise limita-se àqueles suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

Portanto, é manifesta a pretensão dos embargantes de novamente discutirem assuntos já dirimidos e cuja conclusão não lhes foi favorável.

Não ocorreu nenhum vício passível de correção, tampouco violação à legislação que mencionaram. É flagrante o intuito protelatório, pois houve mera insatisfação com o desfecho da causa.

E consoante o art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Em razão do caráter procrastinatório, aplico a multa de 2 sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, §2º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020